Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. APURAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NO TRÂNSITO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. DECOTE. DETERMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONTADORIA DO JUÍZO. CÁLCULOS. DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. ERRO DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO. OITIVA DOS LITIGANTES. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO ROVIDO.
1. No ambiente executivo, que compreende a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, confeccionada conta para mensuração do débito, com ou não abatimento do já realizado, segundo o caso concreto, reabre-se nova oportunidade para os litigantes controverterem o apurado, não subsistindo preclusão nessa situação, senão quanto aos parâmetros que devem nortear a apuração da obrigação, consoante orientam os postulados inerentes ao contraditório e à ampla defesa.
2. Havendo a conta confeccionada pela Contadoria Judicial visando a mensuração da obrigação exequenda e elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre o montante que alcança incorrido em inexatidão no pertinente à incidência dos juros de mora sobre astreintes, em manifesta contrariedade à parametrização firmada no trânsito processual, a impugnação formulada pela parte obrigada deve ser acolhida de molde a ser a conta refeita de forma a ser prevenida a subsistência de excesso de execução e assegurado ao credor a percepção do que lhe fora efetivamente assegurado, segundo o já firmado.
3. Agravo de conhecimento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.